Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711885-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IVANETE ROBERTO HIGINO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONCIFURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça ao deliberar sobre o tema 1.085 fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 2. Aplica-se ao caso destes autos o entendimento fixado no Tema 1.085, no sentido de que não incide a limitação legal de 30% (trinta por cento) nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta bancária na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A reparação por danos morais é devida quando ocorre a prática de alguma conduta ilícita ou injusta que ocasione para a vítima situação de vexame, constrangimento, humilhação ou dor, o que não ocorreu no caso destes autos. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque não teria sido observada a tese firmada no julgamento do tema 1.085 do STJ, quanto à possibilidade de o mutuário requerer o cancelamento dos débitos em sua conta corrente, independentemente de qualquer vício de vontade do consumidor ou abusividade das cláusulas contratuais. Assevera que os débitos promovidos na conta da parte recorrente mostram-se ilegítimos diante do pedido expresso para que fosse revogada a autorização. Acrescenta que os empréstimos extrapolam sua renda e a levam à situação de superendividamento, de modo que, em seu entendimento deve ser assegurada a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017